Tribunal: TJDFT
Processo: 0730367-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730367-23.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: R. F. L. REPRESENTANTE LEGAL: R. L. S. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra a decisão ID origem 241793117, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará nos autos da Ação de Conhecimento n. 0706566-36.2025.8.07.0014, ajuizada por R. F. L., ora agravada, representada por R. L. S., em face da agravante e de FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO HOSPITAL DA UNIVERSIDADE DE BRASILIA-FAHUB. Na ocasião, o Juízo deferiu o pedido liminar para determinar às requeridas que se abstivessem de suspender ou interromper o plano de saúde da autora, salvo por motivo legal justificado e com prévia notificação formal, nos termos da Lei n. 9.656/1998, nos seguintes termos: Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Reparação por Danos Morais e Materiais, além de Pedido de Tutela Antecipada de Urgência, ajuizada por R. F. L., menor impúbere, devidamente representada por sua genitora, ROSANA LOBATO SILVA. A demanda foi proposta em face da FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO HOSPITAL DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – FAHUB, qualificada como Administradora, e da AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., identificada como Operadora do plano de saúde. O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios figura como fiscal da lei no processo. A Autora narra que é beneficiária do Plano de Saúde AMIL BLUE 300 PLS NACIONAL desde 22 de janeiro de 2016, com carteirinha de número 106864912, e que todas as suas mensalidades encontram-se quitadas, conforme extrato de faturas anexado aos autos (Doc. 6 e Doc. 13). Contudo, alega que as Rés, de forma indevida e arbitrária, suspenderam o serviço do plano de saúde sem qualquer justificativa, impedindo o acesso imediato a atendimento médico de emergência e à realização de exames laboratoriais. A Autora, com apenas 9 (nove) anos de idade, passou a sentir fortes dores abdominais, o que levou sua genitora a buscar uma consulta com Gastroenterologista Pediátrica, que solicitou exames para investigar a origem das dores, conforme Pedido da Gastroenterologista para exame laboratorial (Doc. 7). No dia 1o de julho de 2025, ao tentar realizar os exames laboratoriais, o genitor da Autora foi surpreendido com a informação de que o plano de saúde estava suspenso, sem qualquer notificação prévia ou justificativa, uma vez que as parcelas estavam devidamente quitadas. A Autora ressalta que já havia ocorrido uma suspensão indevida anterior, em junho de 2025, e que a tentativa administrativa de solução foi respondida pela Administradora FAHUB com uma mensagem genérica, sem apresentar a real justificativa para a interrupção do serviço (Doc. 8). Na noite do mesmo dia, 1o de julho de 2025, as dores abdominais da Autora tornaram-se insuportáveis, demandando atendimento médico de emergência no pronto-socorro do Hospital Brasília, unidade credenciada à Amil. Diante da suspensão do serviço, o atendimento pelo plano de saúde foi negado pelo Hospital, conforme Negativa do Hospital Brasília para o atendimento emergencial (Doc. 9). Em vista da gravidade da situação e para evitar maiores complicações, a genitora da Autora realizou o pagamento particular junto ao Hospital Brasília no valor de R$ 1.843,00 (mil, oitocentos e quarenta e três reais), comprovado pelo Pagamento particular para atendimento de emergência (Doc. 11), buscando aliviar o sofrimento físico da criança. A Autora foi diagnosticada na emergência com CID R104, conforme Doc. 16. A situação, segundo a Autora, representou risco à sua saúde e vida, uma vez que o serviço de plano de saúde tem como finalidade primordial o amparo em situações de emergência. A suspensão indevida também se manifestou na negativa do Laboratório Sabin para exame laboratorial (Doc. 10), conforme alegado. Apenas dois dias após o ocorrido, em 3 de julho de 2025, o serviço de plano de saúde foi restabelecido pelas Rés, mas somente após a genitora ter arcado com as despesas de urgência para salvaguardar a vida e a integridade física da Autora. Diante dos fatos, a Autora pugna pelo restabelecimento e manutenção integral do plano de saúde, pela condenação das Rés ao ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 1.843,00 (mil, oitocentos e quarenta e três reais), e à reparação por danos morais em montante não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Adicionalmente, requereu a concessão da tramitação prioritária por ser menor impúbere, a inversão do ônus da prova e o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, alegando hipossuficiência (Doc. 4). É o relatório. FUNDAMENTAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA [...] Dessarte, imperioso o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça à Autora. DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA A concessão da tutela de urgência antecipada encontra amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, que exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, ambos os requisitos se mostram abundantemente presentes. 1. DA PROBABILIDADE DO DIREITO A narrativa da Autora, corroborada pela farta documentação apresentada, demonstra com clareza a probabilidade do direito vindicado. Primeiramente, a Autora é beneficiária de um plano de saúde ativo e, mais que isso, plenamente adimplente com suas mensalidades, conforme comprova o Extrato que comprova adimplência de pagamento mensal (Doc. 13), bem como o Comprovante de pagamento em nome da titular que demonstra que a Autora é beneficiária dependente (Doc. 15), abarcando o período de 05/06/2025 a 04/07/2025. A suspensão do serviço de plano de saúde, que a Autora tomou conhecimento ao tentar realizar um exame laboratorial em 1o de julho de 2025 e, posteriormente, ao buscar atendimento de emergência na mesma data, foi realizada sem qualquer justificativa formal ou prévia notificação. A Lei no 9.656/98, em seu artigo 13, parágrafo único, inciso II, é inequívoca ao vedar a suspensão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência. No presente caso, a Autora não estava inadimplente em nenhum momento, e não houve qualquer notificação por parte das Rés, conforme alegado e comprovado pelo Comprovante de suspensão no aplicativo do plano de saúde (Doc. 12). A justificativa apresentada pela FAHUB em tentativa administrativa foi genérica (Doc. 8), sem esclarecer a situação. A negativa de atendimento médico de emergência no Hospital Brasília, unidade credenciada à Amil (Doc. 9), e a negativa do Laboratório Sabin para exame laboratorial (Doc. 10), diante da suspensão indevida do plano, forçou a genitora da Autora a arcar com o pagamento particular de R$ 1.843,00 (mil, oitocentos e quarenta e três reais) para garantir o atendimento necessário à criança (Doc. 11). O restabelecimento do serviço somente dois dias após o evento crítico (em 03.07.2025) não afasta a abusividade da conduta, que gerou prejuízos já consumados. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se, portanto, o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça. A responsabilidade das fornecedoras de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. A falha na prestação do serviço pelas Rés, ao suspenderem indevidamente o plano de saúde de uma menor adimplente em um momento de emergência médica, é manifesta. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e do Superior Tribunal de Justiça corrobora a ilegalidade da rescisão ou suspensão unilateral de planos de saúde sem prévia notificação e sem que se configure inadimplência superior a 60 (sessenta) dias, ainda que fosse o caso, o que não se verifica nos autos. A situação descrita, com a suspensão indevida do plano de saúde e a recusa de atendimento em momento de urgência para uma criança com dores abdominais intensas, evidencia uma conduta abusiva das Rés, que afronta não apenas as normas contratuais, mas também o Código de Defesa do Consumidor e a Lei no 9.656/98, elementos que, em conjunto, revelam a probabilidade do direito da Autora. 2. DO PERIGO DE DANO O perigo de dano é patente e de extrema gravidade no presente caso. A Autora é uma menor impúbere, com apenas 9 (nove) anos de idade, e apresenta um quadro clínico delicado, marcado por dores abdominais intensas (CID R104, conforme Doc. 16), que demandaram e podem novamente demandar assistência médica de urgência. A incerteza e a insegurança geradas pela conduta das Rés, que já suspenderam o plano de saúde indevidamente uma vez, comprometem de forma determinante a confiança legítima no contrato. Uma nova negativa de cobertura por suspensão indevida representaria um risco iminente à saúde e à própria vida da Autora, além de um potencial dano irreparável à sua integridade física e emocional. É fundamental reconhecer que a finalidade precípua de um plano de saúde é justamente a de oferecer amparo e cobertura em situações de emergência e urgência. Deixar a Autora, uma criança em estado de vulnerabilidade, desassistida de sua cobertura médica é expô-la a um sofrimento físico desnecessário e a riscos inaceitáveis. A manutenção contínua do plano de saúde contratado, sem interrupções arbitrárias, é essencial para assegurar o direito fundamental à saúde da Autora e para evitar a repetição de condutas abusivas que possam expô-la novamente a um quadro de sofrimento e desamparo. CONCLUSÃO SOBRE A TUTELA DE URGÊNCIA Verificados os requisitos legais da probabilidade do direito e do perigo de dano, e diante da natureza do direito à saúde, especialmente quando se trata de menor impúbere, é imperiosa a concessão da tutela de urgência. A medida se faz necessária para garantir a proteção do direito fundamental à saúde da Autora e para evitar novos constrangimentos e riscos à vida da menor. DISPOSITIVO Diante do exposto e por tudo o que consta nos autos, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil: 1. DEFIRO os benefícios da GRATUIDADE DA JUSTIÇA à Autora R. F. L., com base na sua condição de menor impúbere e no entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 2. DEFIRO o pedido de TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA para determinar às Rés, FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO HOSPITAL DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – FAHUB e AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., que se abstenham de suspender ou interromper a cobertura do plano de saúde da Autora, R. F. L., salvo por motivo legal devidamente comprovado e mediante prévia notificação formal, nos termos da Lei no 9.656/98. 3. Fixo multa diária (astreintes) no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento desta decisão, em caso de nova suspensão imotivada do plano de saúde, a ser revertida em favor da parte Autora. [...] (Grifo de origem). Nas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão não merece subsistir, por ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil – CPC. Defende que não ficou configurada situação de urgência no caso, tampouco demonstrada a probabilidade do direito, já que a suspensão do plano de saúde se deu por inadimplência, em conformidade com cláusulas contratuais e disposições legais da Lei n. 9.656/1998. Alega, ainda, que a medida antecipatória deferida é irreversível e representa risco de dano grave à operadora, sobretudo porque foi determinada sem demonstração concreta de falha na prestação do serviço e sem observância do devido processo legal. Ao final, formula os seguintes pedidos: [...] (i) a urgente antecipação da tutela recursal, a fim de que a decisão agravada seja, desde logo, revista para que a liminar reste indeferida, nos moldes do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil; (ii) subsidiariamente, que, ao menos, seja a eficácia da r. decisão recorrida suspensa com base no art. 995, § único, do CPC, até o julgamento final deste recurso; (iii) no mérito, seja o presente recurso PROVIDO integralmente pelo E. Colegiado, reformando-se em definitivo a r. decisão agravada, com a sua consequente cassação. [...] Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra a decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 0706566-36.2025.8.07.0014, que deferiu tutela de urgência em favor da parte autora, determinando a manutenção da cobertura assistencial do plano de saúde, salvo por motivo legal justificado e mediante prévia notificação formal. A agravante requer a antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, com o objetivo de revogar os efeitos da decisão impugnada. Ocorre que o pedido formulado não se amolda à natureza da medida pretendida. A antecipação dos efeitos da tutela recursal pressupõe que se esteja buscando a concessão de medida de urgência em favor da agravante, o que não é o caso dos autos. Aqui, a parte não postula a obtenção de tutela própria, mas sim a suspensão dos efeitos da tutela concedida na origem, o que se dá por meio da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, é incabível o pedido de antecipação de tutela recursal para revogar decisão que já concedeu tutela em favor da parte adversa. A hipótese adequada para a pretensão deduzida é a apreciação do efeito suspensivo, nos moldes do art. 995, parágrafo único, do CPC, o que será analisado adiante. Ante o exposto, não conheço o pedido de antecipação da tutela recursal por inadequação da via eleita. Quanto ao mais, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença movido pelo agravado, fundado na Ação Coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, na qual foi reconhecido o direito ao reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.106/2013, bem ainda ao recebimento de eventuais diferenças. Na ocasião, o Juízo rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante, e determinou o envio dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos com a preclusão da decisão. Passo, então, a apreciar o pedido subsidiário de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. De acordo com art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso concreto, tais requisitos não se mostram atendidos. Quanto ao perigo de dano, a agravante limita-se a afirmar que a decisão agravada teria natureza irreversível e implicaria risco à regularidade da prestação do serviço, sem, contudo, demonstrar concretamente a existência de lesão grave e atual à sua esfera jurídica. A determinação judicial limitou-se a assegurar a continuidade do plano de saúde à agravada, menor impúbere e presumivelmente hipossuficiente, situação que, por sua natureza, exige atenção redobrada do Judiciário à luz do direito fundamental à saúde. Ademais, conforme se extrai da decisão recorrida e dos documentos que instruem os autos, há elementos que conferem verossimilhança às alegações da agravada, especialmente quanto à adimplência contratual, à ausência de notificação prévia de suspensão e à negativa de atendimento emergencial a criança de nove anos, em contexto de urgência médica, circunstâncias que, em princípio, afastam a probabilidade de êxito da tese sustentada pela operadora. Portanto, ausente a demonstração inequívoca do risco de dano irreparável para a agravante, e não evidenciada a probabilidade de provimento do recurso, não se justifica a concessão da tutela de urgência recursal pleiteada. Pelas razões expostas, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo e mantenho a decisão recorrida, até ulterior deliberação deste eg. Tribunal de Justiça. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, dispensadas as informações. Após, remeta-se à Procuradoria da Justiça para conhecimento e manifestação. Publique-se. Brasília, 28 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator